Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTOATENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. EXTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ausência de apreciação de todos os documentos e alegações formulados pela parte não enseja a nulidade da sentença por falta de fundamentação, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.
2. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele.
3. O ônus da prova incumbe a quem alega conforme previsão do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. A apresentação de documentos produzidos de forma unilateral e por meio eletrônico, desacompanhados do comprovante de recebimento em conta corrente do valor objeto do empréstimo contratado via terminal de autoatendimento, não conferem a força necessária apta a garantir o manejo da ação monitória
5. Apelação provida.